Tribunal: TJES
Processo: 0021643-70.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021643-70.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BERNADETE LEMOS BRAGATTO e outros (4)

APELADO: SEBASTIAO RAULINO PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APLICABILIDADE RESTRITA À PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e condenação ao pagamento de aluguéis e encargos atrasados, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, com base em previsão contratual.

2)
A recorrente alega cerceamento de defesa por ausência de análise do pedido de exclusão da multa rescisória e requer a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa quanto à multa rescisória; (ii) saber se o percentual de honorários advocatícios previsto em contrato de locação prevalece sobre as regras do Código de Processo Civil em sentença de mérito sem purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a multa rescisória fora excluída voluntariamente pelo apelado nos cálculos atualizados e a recorrente, após a entrega das chaves, quedou-se inerte quanto à purgação da mora.

5)
Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários advocatícios em 20% prevista no contrato de locação se aplica exclusivamente à hipótese de purgação da mora, conforme a alínea d do inciso II do art. 62 da Lei nº 8.245/1991.

6)
Inexistindo a purga da mora e sobrevindo sentença de mérito, a fixação da verba sucumbencial deve observar as regras gerais do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O percentual de honorários advocatícios previsto em contrato de locação somente é aplicável à hipótese de purgação da mora (art. 62, II, 'd', da Lei nº 8.245/1991), devendo o magistrado observar as regras gerais do CPC para a fixação da sucumbência nas demais hipóteses".

Dispositivos relevantes citados: alínea d do inciso II do art. 62 da Lei nº 8.245/1991; art. 85 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 469.739/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.02.2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a suposto cerceamento de defesa e ao percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Preambularmente, o apelante suscita a nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto não apreciado o pleito de afastamento da multa rescisória.

Entretanto, verifica-se o acolhimento do pedido de retirada do valor da multa rescisória pelo próprio apelado, que apresentou novos cálculos contendo apenas o valor dos aluguéis inadimplidos (fls. 98/100).

Em seguida o douto juízo a quo determinou à Contadoria a atualização do débito e a intimação da recorrente e dos fiadores para pagamento no prazo de 5 dias.

Ocorre que, antes de ser intimada, a empresa firmou com o apelado termo de entrega de chaves do imóvel, tornando prejudicado o pedido de despejo e assumindo integralmente a responsabilidade pelo débito cobrado na demanda.

O montante não continha o acréscimo da multa rescisória e restou atualizado pelo recorrido em valor inferior, inclusive, ao alcançado pela contadoria (fls. 136/138).

Ofertadas contestações pelos fiadores, seguidamente replicadas pelo apelado, o juízo prolatou a sentença objurgada.

Nesse cenário, evidencia-se a inércia da parte a efetuar a purgação da mora, mesmo após acordada a entrega do imóvel e assumida a obrigação de pagamento dos aluguéis vencidos.

Com efeito, sob nenhum aspecto merece guarida a pretensão recursal, seja por não ter sido cobrado a multa rescisória, seja pelo não pagamento das prestações locatícias.

A bem da verdade, a tese defendida no recurso contraria a boa-fé processual e revela nítido intento de ludibriar o juízo.

Lado outro, assiste razão à apelante quanto ao percentual dos honorários advocatícios.

A sentença resultou na condenação da recorrente ao pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de embargos de declaração, majorou a verba para 20% com esteio em expressa previsão no contrato de locação (fls. 278/279).

Todavia, o percentual estipulado em contrato pelas partes somente se aplica à hipótese de purgação da mora, conforme se extrai da na alínea d do inciso II do art. 62 da Lei nº 8.245/1991.

Inexistindo a purga, submete-se a fixação dos honorários sucumbenciais à regra processual geral.

Nesse passo trilha o entendimento do STJ e dos tribunais pátrios, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. SENTENÇA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. ART. 20 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 62, II, DA LEI 8.245/91.

A regra prevista no art. 62, II, letra "d", da Lei 8.245/91 ? segundo a qual, caso o contrato de locação disponha sobre honorários advocatícios, deve ser aplicado o percentual estipulado pelas partes aplica-se exclusivamente à hipótese de purga da mora.

In casu, tratando-se de sentença de mérito em ação de despejo, e na qual não houve purga da mora, aplicável ao caso a regra geral do art. 20 do CPC, que confere ao julgador a fixação do percentual da verba de patrocínio. Recurso não conhecido.

(REsp n. 469.739/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/2/2003, DJ de 31/3/2003, p. 258.)

AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.

Embora haja no contrato de locação a previsão de cobrança de honorários advocatícios em caso de ação judicial envolvendo o contrato, entende-se que tal cobrança desvirtua a natureza dos honorários advocatícios, devendo ser aplicada somente em caso de purgação da mora. Prevalência dos honorários sucumbenciais a serem fixados sob a regra do art. 85, do Código de Processo Civil .

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007375120238260625 Taubaté, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 26/09/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS . APLICAÇÃO. PURGA DA MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA DISTINTA . FIXAÇÃO NOS DEMAIS CASOS. POSSIBILIDADE. 1.
Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação são devidos na hipótese de purgação da mora pelo locatário, conforme previsão legal do art . 62, II, d da Lei 8.245/91. Não havendo a purga da mora, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados à luz do CPC/15 85.
2. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07270058320208070001 DF 0727005-83.2020.8 .07.0001, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

Assim, considerando a primeva fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo, o acordo acerca do despejo e o prosseguimento da ação apenas em relação ao débito locatício, impõe-se a redução na forma requerida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para reduzir a verba honorária sucumbencial a 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)